Tribunal: TJDFT
Processo: 0723394-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. INFORMAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E REABILITAÇÃO DO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM.
1. Repele-se a preliminar de perda do objeto, porquanto inexistente qualquer provimento na origem no sentido levantado pelo agravado: exclusão de todas as matérias jornalísticas que veiculam o nome do agravante.
2. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Não há como se concluir, sem a devida instrução da lide, que há abuso de informação nas antigas matérias jornalísticas questionadas, sob o fundamento de que o agravante cumpriu a pena e há sentença de reabilitação criminal, de forma que se mostra prudente aguardar-se a plena cognição da lide, com a apuração dos fatos levantados e a necessária ponderação dos valores em conflito: interesse público na transparência e acesso às informações versus o interesse na proteção da privacidade ou eventualmente o direito ao esquecimento.
4. Preliminar de perda do objeto rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao agravo de instrumento.